Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021424-98.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), EDELMO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 825.941.711-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA

“Não há falar em nulidade pela falta de certificação no mandado de intimação quanto ao direito de o réu recorrer, inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar sobre o desejo de apelar ou não da decisão”
(STJ, AgRg no REsp 1336688/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Edelmo Pereira de Souza
, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, tirada em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A defesa aduz que, ao intimar pessoalmente o réu da sentença condenatória, o oficial de justiça deixou de indagá-lo acerca do seu interesse em recorrer, violando o contraditório e a ampla defesa; razão pela qual pugna pela declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e, consequentemente, pela reabertura do prazo recursal (ID 182016669).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação (ID 184283660).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, a defesa aduz que, ao intimar pessoalmente o réu da sentença condenatória, o oficial de justiça deixou de indagá-lo acerca do seu interesse em recorrer, violando o contraditório e a ampla defesa; razão pela qual pugna pela declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e, consequentemente, pela reabertura do prazo recursal (ID 182016669). Veja-se:

“[...] quando da intimação pessoal da sentença o sentenciado não foi instruído a manifestar seu interesse ou desinteresse de forma expressa, cabendo essa orientação ao oficial de justiça no ato da intimação pessoal, mister que, não foi cumprido. Ainda que o réu tenha sido intimado pessoalmente da r. decisão, o fato dele não ter assinalado uma das opções contidas no mandado de intimação não pode acarretar presunção de que ele tenha optado pela não interposição de recurso,
ainda que seu advogado tenha sido intimado
”
(ID 182016669, p. 03).

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“não há falar em nulidade pela falta de certificação no mandado de intimação quanto ao direito de o réu recorrer, inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar sobre o desejo de apelar ou não da decisão”
(STJ, AgRg no REsp 1336688/SC).

Destaco, ainda, que embora conste do artigo 416 do CNGC/MT que
“no ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-á indagado se deseja recorrer da sentença; expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente do defensor”
, trata-se de
“procedimentos de administração da Justiça local que não possuem força de lei de modo a gerar nulidade de ato processual”
(TJMT, HC n. 1000116-16.2017.8.11.0000).

Ademais, como escorreitamente observado no parecer ministerial:

“[...] o réu [requerente], além de ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória (Id. 182016670, pág. 4), foi assistido pelos advogados Almar Busnello (OAB/MT 12.213) e Rodrigo da Costa Ribeiro (OAB/MT 15.386), cuja sentença foi disponibilizada no DJE (Ed. no 10876, pag. 404, de 11/12/2020) e constava como patrono habilitado para receber intimações o Dr. Rodrigo da Costa Ribeiro, a enfraquecer a tese de nulidade”
(ID 184283660, p. 02).

Verifica-se, portanto, que
“[...] o advogado constituído pela defesa, mesmo intimado, deixou de interpor o recurso cabível, razão pela qual não há falar em nulidade do ato. Nos termos da legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art. 565 do CPP)”
(STJ, HC 345333/SP).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS – [...] - NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – FALTA DE INDAGAÇÃO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – [...] O STJ já decidiu que “não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer” (HC 345.333/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) [...]”
(TJ-MT 10034049320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022)

“NORMAS PREVISTAS NA CNGC - PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA LOCAL QUE NÃO POSSUEM FORÇA DE LEI DE MODO A GERAR NULIDADE DE ATO PROCESSUAL -ORIENTAÇÃO DO STJ - ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO - DECURSO DE PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ARESTO DO TJMG - REGULAR INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DA DEFESA - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO IDENTIFICADA - ORDEM DENEGADA. [...] O c. STJ decidiu que “não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer” (STJ, HC no 345.333/SP). As normas previstas na CNGC retratam procedimentos de administração da Justiça local que não possuem força de lei de modo a gerar nulidade de ato processual. (TJMT, HC NU 1000116-16.2017.8.11.0000) “As particularidades trazidas no Regimento Interno da Corte local, acaso não observadas, geram mera irregularidade [. .]. Assim, por serem normas interna corporis, que disciplinam questões de índole essencialmente administrativa e procedimental no âmbito da Corte local, eventual descumprimento não comporta anulação [...] na estreita via do habeas corpus.” (STJ, HC 295589/RJ) “Não há que se falar em nulidade do trânsito em julgado da sentença se o réu foi pessoalmente intimado da decisão, bem como o advogado por ele constituído.” (TJMG, Revisão Criminal NU 1.0000.11.085029-4/000)
(TJ-MT 10093438820218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2021)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – CONDENADO NÃO QUESTIONADO QUANTO AO SEU DESEJO EM RECORRER, NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DA INQUIRIÇÃO EXPRESSA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO DESEJO DO RÉU EM RECORRER (PRECEDENTES) – INTIMAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 392 DO CPP – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE SEU ADVOGADO DATIVO À ÉPOCA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE APERFEIÇOOU REGULARMENTE [...] Conforme entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, inexiste previsão legal determinando a expressa inquirição do sentenciado quanto ao seu desejo em recorrer da sentença, de modo que, tendo a cientificação do condenado obedecido às formalidades previstas pelo Código de Processo Penal, com a intimação pessoal do réu preso, e até mesmo de sua então defesa técnica, não há falar em ofensa à ampla defesa e ao duplo grão de jurisdição [...].”
(TJ-MT - HC: 10028065220168110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 07/12/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2017)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023